Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. EXCLUSÃO DE EXAME. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Direito à Saúde é constitucionalmente assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo sua violação caracterizada como afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana previsto no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
2. Cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a “falta de previsão de procedimento médico solicitado no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual” (AgRg no AREsp 845190/CE,Dje 28/06/2016).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.